Tribunal: TJSP
Processo: 1022463-22.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA" – Contratos Bancários – Autor alega ser credor de quantia decorrente de contrato de abertura de crédito, celebrado com os réus (BB Giro Empresa Flex) – Réus alegam prescrição; inépcia da ação; excesso da dívida (juros abusivos e cobrança indevida de tarifas e comissão de permanência) - Sentença de procedência – Insurgência recursal dos réus –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA" – Contratos Bancários – Autor alega ser credor de quantia decorrente de contrato de abertura de crédito, celebrado com os réus (BB Giro Empresa Flex) – Réus alegam prescrição; inépcia da ação; excesso da dívida (juros abusivos e cobrança indevida de tarifas e comissão de permanência) - Sentença de procedência – Insurgência recursal dos réus – Reiteram, sem êxito, as preliminares da contestação (prescrição e inépcia da inicial) – Cerceamento de defesa não caracterizado – Alegação de falta de provas, não configurada – Excesso de cobrança não comprovado - Apelantes não se desincumbiram do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022463-22.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GIRACOR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA,
FLAVIO AUGUSTO CANTONI e GRAZIELLA MACHADO LIMA, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1022463-22.2014.8.26.0003
Apelantes: GIRACOR INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
PARA FESTAS LTDA. E OUTROS
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Foro: Regional de Jabaquara 4a Vara Cível
VOTO No 14433
APELAÇÃO
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”

Contratos Bancários Autor alega ser credor de quantia decorrente
de contrato de abertura de crédito, celebrado com os réus (BB Giro
Empresa Flex) Réus alegam prescrição; inépcia da ação; excesso
da dívida (juros abusivos e cobrança indevida de tarifas e
comissão de permanência) - Sentença de procedência

Insurgência recursal dos réus
Reiteram, sem êxito, as
preliminares da contestação (prescrição e inépcia da inicial)
Cerceamento de defesa não caracterizado Alegação de falta de
provas, não configurada Excesso de cobrança não comprovado -
Apelantes não se desincumbiram do seu ônus, nos termos do art.
373, II, do CPC Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
254/259, cujo relatório adoto, na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A, em face de GIRACOR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. E OUTROS, julgou o pedido, nos
seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os
réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 113.502,18, com correção monetária pela
tabela prática do E. TJ/SP, a contar do ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Os réus arcarão com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono do banco autor, fixados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade concedida à pessoa jurídica.”.
Insurgência recursal dos réus (fls. 267/281). Reiteram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
3
termos da contestação. Fazem síntese do processo. Preliminarmente, alegam a prescrição, a
inépcia da inicial (carência da ação) e o cerceamento de defesa. No mérito, defendem a
improcedência da ação por falta de provas. Reiteram a tese de excesso de cobrança, quanto
as tarifas, juros capitalizados e comissão permanência. Por fim, requerem o provimento do
presente recurso, com a reforma da r. sentença, julgando improcedente a demanda.
Contrarrazões às fls. 285/305.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida aos apelantes.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Os apelantes arguiram, preliminarmente, a prescrição e
inépcia da inicial, reiterando os termos da contestação e ainda, o cerceamento de defesa.
De pronto, afasto as preliminares suscitadas.
Quanto a prescrição e a inépcia da inicial, nos exatos termos
da r. sentença: “Afastável a preliminar de prescrição suscitada pelos réus. A presente ação
de cobrança está fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente. O prazo
prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do
Código Civil. Contudo, a contagem de referido prazo, por se tratar de contrato de
abertura de crédito, com a disponibilização de valores em período diversos e sucessivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
4
além de renovação automática, começa a fluir a partir da última utilização do crédito
disponibilizado ao cliente, sendo na hipótese, a data de 06/01/2014 (fls. 63). Dessa forma,
considerando-se que a ação foi ajuizada em 08/01/2015 e a contagem do prazo começa a
fluir a partir da última disponibilização do crédito, a prescrição não se consumou...
Tampouco há falar em inépcia da inicial. Isto porque, ela narra de forma clara, os fatos,
os fundamentos jurídicos e o pedido do autor, além de estar devidamente instruída com o
contrato e demonstrativo de débito (fls. 09/18 e 53/65), permitindo, assim, formulação de
defesa por parte do réu que, ademais, efetivamente a apresentou.”.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não sendo o
caso de revelia, o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for
unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (art. 355, I, do CPC).
Pelo que se depreendo dos autos, resta claro que o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostada no feito.

Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro consiste
na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do
caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
5
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para os recorrentes, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa.
Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito recursal.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”,
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face de GIRACOR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. E OUTROS. O
autor alegou ser credor da quantia de R$ 113.502,18, decorrente de contrato de abertura de
crédito (BB Giro Empresas Flex no 147.603.017), celebrado entre as partes.
Inicialmente, o feito foi sentenciado, às fls. 103/104, face a
revelia dos réus. Instaurado o cumprimento de sentença, os réus/executados, compareceram
no processo, arguindo a nulidade da citação. Assim, às fls. 76/77, do incidente, foi
declarada a nulidade da citação e de todos os atos que se seguiram, inclusive do
cumprimento de sentença.
Contestação às fls. 199/216.
Réplica às fls. 229/246.
Sobreveio a r. sentença de fls. 254/259.
Compulsando os autos, colhe-se que, a instituição financeira
ingressou com a presente ação, em decorrência de um contrato de abertura de crédito,
celebrado com os réus, em 14/011/2009, denominado BB GIRO EMPRESA FLEX. Tal
contrato recebeu o no 147.603.017, e através deste, foi concedido aos réus, crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
6
vinculado em conta corrente no 000.019.478-6, com limite fixo de R$ 100.000,00, e
vencimento final em 09/11/2009, conforme documentos de fls. 09/18.
Ocorre que, a aludida conta corrente, passou a ter saldo
negativo e, o autor, na qualidade de credor, buscou receber seu crédito, ensejando a
presente demanda.
Cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes
não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a cédula de crédito bancária em
questão foi contratada por pessoa jurídica. A pessoa jurídica que utiliza de recursos
obtidos, para o incremento de sua atividade financeira, não se beneficia das regras do CDC,
posto que não enquadrada como consumidor final. Inexistência da relação de consumo.
Neste sentido, segue julgado do STJ:
“RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO
EMPRESA
-
CAPITAL
DE
GIRO
-
INAPLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES. Não se
aplica o CDC ao contrato de mútuo tomado por empresa
junto à instituição financeira destinado ao fomento da
atividade empresarial. Precedentes da Corte. Recurso
Especial improvido.” (REsp 773.927/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2009, DJe 14/12/2009)
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR Não incidência das disposições do Código
de Defesa do Consumidor ao caso concreto Débito oriundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
7
de contrato de crédito em conta corrente firmado por pessoa
jurídica com o objetivo de fomentar suas atividades -
Inexistência
de
relação de
consumo
-
Precedentes
pretorianos” (Apelação no 0008984-54.2011.8.26.0400, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
4.12.12).
Relevante destacar que, o contrato de abertura de crédito, de
fls. 09/18, que embasa a presente ação, foi devidamente assinado pelas partes, e por duas
testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo, revestido
de liquidez, certeza e exigibilidade.
É fato que, os réus, ora apelantes, ao contratarem com o
banco autor, concordaram com os seus termos, não lhes cabendo agora, manifestar
discordância dos encargos que livremente pactuaram, tampouco alegar que o banco
praticou efetiva capitalização de juros.
O contrato em questão, foi celebrado em 2009, quando em
vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no
2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem
juros com periodicidade inferior a um ano. A referida norma não foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN
2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno,
decidiu pela constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
8
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O ORDENAMENTO FUNDANTE” (Arguição de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
A capitalização mensal de juros foi contratada pelas partes de
forma expressa, conforme se observa da cláusula oitava (fls. 13), inexistindo qualquer
ilegalidade em sua cobrança.
Assim, quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano.
Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Conforme já mencionado, a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê
a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
9
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros). Os
valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares. Mesmo
porque, foram previamente informados aos réus, de modo que ele teve liberdade para optar
entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos contratuais não
limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso
concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira.
2.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição
financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano

Capitalização de juros expressamente prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade
de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
10
art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" Ausência de abusividade no caso concreto
Financiamento do IOF que não encontra óbice no
ordenamento. 4. BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança regular - Valores
não abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,
repetitivo, representativo da controvérsia. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006;
Relator
(a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima
de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Comissão de
permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
11
Quanto à comissão de permanência, o STJ já sumulou a
matéria:
Súmula 30 “A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis.”
Súmula 294 - “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada
à taxa do contrato.”
Súmula 296 “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Súmula 472 - “A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, mas desde que não seja cumulada com outros encargos, sendo que no presente
caso não há prova de ter ocorrido qualquer cumulação desta natureza, o que a rigor deverá
ser devidamente comprovada.
No que concerne à tarifa de emissão de boleto/carnê e à tarifa
de abertura de crédito, abordadas pelos apelantes, estão autorizadas pela Resolução
3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
Com efeito, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça quando
do julgamento do Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
12
Processo Civil, in verbis:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso
especial parcialmente provido”. (Resp 1251331/RS, rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que, não merece qualquer reparo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022463-22.2014.8.26.0003 -Voto no 14433
13
julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da
melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas
razões de apelação.
Com efeito, realmente, os apelantes muito alegaram e nada
provaram, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do art. 373, inciso, II do CPC.
Ressalte-se, pois oportuno, que as razões recursais não
apresentam argumentos capazes de infirmar a r. sentença, que deve prevalecer, tal como
lançada.
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida aos
réus.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)